Tribunal: CARF
Processo: 10872.720485/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720485/2016-11
ACÓRDÃO
3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENÁRIOS E CENAS CONSULTORIA ASSESSORIA E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITAS DECORRENTES DE ORGANIZAÇÃO
DE FEIRAS E EVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas decorrentes de organização de feiras e eventos estão sujeitas à
tributação da Cofins pelo regime cumulativo.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. - APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITAS DECORRENTES DE ORGANIZAÇÃO
DE FEIRAS E EVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas decorrentes de organização de feiras e eventos estão sujeitas à
tributação da Cofins pelo regime cumulativo.

Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720485/2016-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Tratam-se de Autos de Infração - AI relativos ao ano-calendário de 2012 por meio
dos quais se exigem contribuições do PIS/Pasep e da Cofins, multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Relatório Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal de fls. 14 a 28 a Autoridade lançadora
esclarece que:
- A ação fiscal ocorreu para a verificação das obrigações relativas ao Programa de
Integração Social (PIS), à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE/Remessas e
às Contribuições Previdenciárias.
- De acordo com informações obtidas através do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON), consultadas no banco de dados da Receita Federal
do Brasil, do período de apuração a que se refere a auditoria fiscal, o contribuinte
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720485/2016-11
3
optou pelo recolhimento da contribuições para o PIS/Cofins pelo regime não
cumulativo.
- A Lei n° 10.833, de 2003, estabelece, em seu art. 10, inciso XXI, que permanecem
sujeitas às normas da Cofins cumulativa as receitas auferidas em decorrência da
organização de feiras e eventos, conforme definido em ato conjunto dos
Ministérios da Fazenda e do Turismo.
- As notas fiscais de serviços de n° 363 a 718, às fls. 62 a 412, são relativas à
organização de eventos e, de acordo com o Certificado de Cadastro no Ministério
do Turismo, juntado aos autos à fl. 17, a empresa é Organizadora de Eventos.
- Portanto, as receitas auferidas pela empresa não se enquadram na Lei n° 10.833,
de 2003, que trata do regime não cumulativo de apuração e recolhimento da
Cofins, ficando ela sujeita, assim, ao pagamento pelo regime cumulativo.
- Consoante o disposto no inciso V do art. 15 da Lei n° 10.833, de 2003, o mesmo
regime aplica-se à contribuição para o PIS.
- Elaborou-se uma planilha com a apuração do PIS e da Cofins pela sistemática da
cumulatividade, discriminando-se as notas fiscais emitidas com respectivo
somatório mensal, obtendo-se assim os valores das bases de cálculo sobre os
quais incidem as referidas contribuições. Do montante apurado foram subtraídos
os valores declarados em DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, bem como os valores das respectivas contribuições retidos nas notas
fiscais emitidas, resultando no valor lançado.
Impugnação
A Autuada apresentou a impugnação de fls. 450 a 453, alegando, em síntese, que:
- É fato que a Impugnante, conforme a definição do seu objeto social, exerce
diversas atividades na área de consultoria e assessoria de marketing cenográfico,
planejamento e construção de projetos culturais, esportivos e artísticos, além de
trabalhar com a logística de distribuição, instalação e manutenção de elementos
cenográficos - banners, galhardetes, layout, plotagem e impressão e a locação de
elementos cenográficos, etc.
- Planejar, organizar, executar feiras e eventos também está entre as suas
atividades.
- As receitas auferidas por serviços de organização de feiras e eventos, por
fazerem parte das suas atividades, geraram receitas outras que compuseram a
totalidade das receitas oferecidas à tributação sob o regime do lucro real.
- A questão fundamental que se coloca é que a fiscalização tomou a receita bruta
da Impugnante e sobre ela procedeu à apuração da Cofins e do PIS pelo regime
cumulativo.
- Há um erro material ao fazer o lançamento do PIS e da Cofins sob o regime
cumulativo tomando-se a totalidade das receitas auferidas.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720485/2016-11
4
- A Portaria Interministerial n° 33, de 03/03/2005, define com clareza o que vem a
ser serviços decorrentes de organização de feiras e eventos:
"serviço de organização de feiras e eventos, o planejamento, a promoção e a
realização de feiras, congressos, convenções, seminários e atividades congêneres,
em eventos, que tenham por finalidade:
a) a exposição, de natureza comercial ou industrial, de bens ou serviços destinados
apromover e fomentar o intercâmbio entre produtores e consumidores, em nível
regional,nacional ou internacional;
b) a divulgação ou o intercâmbio de experiências e técnicas pertinentes a
determinada atividade profissional, empresarial ou área de conhecimento;
c) o congraçamento profissional e social dos participantes;
d) o aperfeiçoamento cultural, científico, técnico ou educacional dos participantes".
- As receitas geradas no decorrer de 2012 não se restringem à organização de
feiras e eventos nos termos da definição acima referida. Até mesmo quando se
planejam, se organizam ou executam os serviços de organização de feiras e
eventos, a impugnante exerce atividade especializada como, por exemplo a
locação de bens móveis (no seu objeto social são as chamadas locações de
elementos cenográficos).
- A locação de bens móveis é uma receita que hoje não está elencada entre
aquelas sujeitas ao pagamento de ISS.
- Sem adentrar em quaisquer outras considerações de mérito, a receita total
auferida no correr do ano de 2012 contempla os serviços de locação de bens
móveis e essa receita é bastante importante em volume no contexto da receita
total.
- Trata-se de um fato real, e, por consequência, há um erro material no
lançamento, pois inexiste dúvida de que sob o regime de apuração de resultado
com base no lucro real podem conviver os regimes de apuração do PIS e da Cofins
cumulativo e não cumulativo.
Pedidos
Requer, ao final:
1) que esta "Turma determine uma perícia, ou melhor dizendo, determine uma
auditoria fiscal, onde se possa verificar se a receita total tomada como base do
lançamento da COFINS e do PIS, está viciada por outras receitas auferidas pela
Impugnante, sujeitas ao regime de apuração da COFINS e do PIS no regime não
cumulativo, já que a Interessada apura resultados sob o regime do lucro real"; e
- "que, apreciada a questão de mérito, possa os ilustres membros desta Turma,
dar pela improcedência do Auto de Infração, determinado o seu cancelamento,
por ser medida de inteira justiça."
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720485/2016-11
5
A 6o Turma Delegacia de Julgamento – DRJ/BHE por meio do acórdão 02-078.279
julgou improcedente a impugnação, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITAS DECORRENTES DE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS E EVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas decorrentes de organização de feiras e eventos estão sujeitas à
tributação da Cofins pelo regime cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITAS DECORRENTES DE ORGANIZAÇÃO DE
FEIRAS E EVENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas decorrentes de organização de feiras e eventos estão sujeitas à
tributação da contribuição para o PIS pelo regime cumulativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012
a 31/12/2012 PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO. MOMENTO.
A prova documental deverá ser apresentada, em regra, na impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2012
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. PRESCINDIBILIDADE.
A perícia e a diligência se reservam à elucidação de pontos duvidosos que
requerem conhecimentos especializados para o deslinde de litígio, não se
justificando a sua realização quando o fato probando puder ser demonstrado pela
juntada de documentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação, insistindo no argumento de que não apresentou
documentos junto à Impugnação por constituir aproximadamente 14.500 imagens e que não
conseguiu remeter por meio da internet.
É o relatório.

VOTO
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720485/2016-11
6
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como relatado, a controvérsia no caso dos autos cinge-se a aplicabilidade do regime
da não cumulatividade utilizado pela Recorrente em sua apuração para as contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins relativas ao exercício de 2012 em relação às receitas decorrentes de
organização de feiras e eventos.
Conforme se infere das razões recursais apresentadas pela Recorrente, não há
qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em impugnação
e apreciado pelo acordão recorrido. Ao contrário, a Recorrente insiste em alegar que não
apresentou documentos por “ser arquivo muito pesado com mais ou menos 14.500 imagens”, que
não foi possível remeter via e-processo e que a repartição se recusou a receber separadamente os
documentos.
Argumenta a existência de outras atividades sujeitas ao regime não cumulativo
como locação de elementos cenográficos que, muito embora estejam elencadas em seu objeto
social, em relação às notas fiscais fiscalizadas não se localizou quaisquer receitas relativas a esta
atividade.
Assim, considerando que se trata de réplicas das razões impugnatórias, que
também em recuso voluntário não foi apresentado qualquer documento apto a afastar as
conclusões apuradas no processo de fiscalização e que a decisão da DRJ foi acertada ao manter
integralmente o lançamento, adoto-a e reproduzo-a como fundamento no presente voto, nos
termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
“(...)
Voto
Lucimeire Gomes - Relatora
Conheço da impugnação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado pela Autoridade fiscal e confirmado na impugnação, a Autuada
tem como uma de suas atividades a organização de eventos.
De acordo com o inciso XXI do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, as receitas obtidas com a organização de eventos permanecem sujeitas à
tributação para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) pelo método cumulativo, sendo
vedado o cálculo pelo método não cumulativo.
Em que pese a vedação legal, a Autuada optou, no período auditado (ano de
2012), pela tributação da totalidade de suas receitas pelo método não cumulativo.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720485/2016-11
7
A Autoridade fiscal calculou os valores devidos pelo método cumulativo e deduziu
os valores pagos, bem como os valores retidos nas notas fiscais emitidas,
apurando os valores devidos.
A Autuada admite que auferiu receitas decorrentes de organização de eventos no
período auditado e, embora tenha realizado os cálculos e efetuado os
recolhimentos dos tributos pelo método não cumulativo, não discorda que essas
receitas devem ser tributadas pelo método cumulativo.
Todavia, alega que houve "um erro material em se considerar a totalidade da
receita no ano calendário 2012, e fazer o lançamento do PIS e COFINS sob o
regime cumulativo, tomando-se essa totalidade das receitas auferidas",
porquanto os valores considerados pela Autoridade fiscal como base de cálculo
das contribuições pelo método cumulativo poderiam compreender receitas
tributáveis pelo método não cumulativo, como a locação de bens móveis
(cenários).
De fato, pela leitura do contrato social da empresa, constata-se que a locação de
elementos cenográficos compõe o elenco de suas atividades. Entretanto, todos os
valores utilizados pela Autoridade fiscal como base de cálculo para apuração do
PIS e da Cofins pelo método cumulativo estão em consonância com aqueles
informados pela Autuada nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) de no
377 a 610, apensadas aos autos às fls.62 a 412.
A descrição dos serviços nas referidas NFS-e não deixa dúvida de que se tratam de
serviços de organização de eventos. Ademais, como as receitas de locação de
bens móveis não são tributáveis pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS), o fato de que os valores totais cobrados pelos serviços
compuseram a base de cálculo desse tributo evidencia a não inclusão de receitas
relativas à locação de elementos cenográficos nos valores das notas.
É certo que a Impugnante possui como objeto social outras atividades além da
organização de feiras e eventos. Também é incontroverso que, em se tratando de
organização de feiras e eventos, apenas as receitas das atividades que se
enquadrarem no inciso III do art. 2o da Portaria Interministerial no 33, de 3 de
março de 2005, estão sujeitas à apuração da contribuição para o PIS e da Cofins
pelo regime cumulativo.
Contudo, apesar de afirmar que suas receitas, no ano de 2012, não se
restringiram à organização de feiras e eventos nos termos da Portaria
Interministerial, a Autuada não juntou à impugnação qualquer documento que
comprove que as NFS-e que foram objeto da auditoria fiscal contêm valores
tributáveis pelo método não cumulativo. Em síntese, não apresentou os
elementos de prova em que se fundamenta a impugnação, desatendendo ao
disposto no art. 15 e no inciso III do caput e no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, abaixo transcritos:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720485/2016-11
8
" Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência." "Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (...)"
A Impugnante requer que seja determinada a realização de perícia ou auditoria
fiscal para verificar "se a receita total tomada como base do lançamento da
COFINS e do PIS, está viciada por outras receitas auferidas pela Impugnante,
sujeitas ao regime de apuração da COFINS e do PIS no regime não cumulativo".
Como o Decreto no 70.235, de 1972, prevê a possibilidade de realização de
diligências ou perícias na fase litigiosa do processo administrativo fiscal, infere-se
que a Autuada esteja se referindo à diligência quando solicita realização de
auditoria fiscal.
A realização de perícia ou diligência é, antes de qualquer outra coisa, providência
a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em
que tal se mostre necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que prevê a possibilidade de a autoridade julgadora de primeira
instância determinar a realização de perícias, assim dispõe, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada
pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/93)
Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo
administrativo fiscal segue a linha adotada pelo direito processual, expresso no
artigo 464 do Código de Processo Civil.
Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720485/2016-11
9
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico; II -
for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for
impraticável. (...)
O que há de comum nos dois dispositivos é que ambos consagram a idéia de que
a prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de
firmar o convencimento do juiz/julgador, que pode ter a necessidade, em face da
presença de questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de
prova.
Ademais, somente é justificável o deferimento de diligências e perícias cujo
objeto não possa ser comprovado no corpo dos autos. De conseguinte, revela-se
prescindível a diligência ou a perícia acerca de matéria que poderia ter sido
elucidada pelo próprio contribuinte mediante a juntada de documentos que
evidenciassem a existência de supostos valores de receitas tributáveis pelo
método não cumulativo nas bases de cálculo utilizadas pela Autoridade fiscal.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 495
DF CARF MF
Original